Tribunal: STF
Processo: EP 122
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JAIRO DE OLIVEIRA COSTA, decorrente da Ação Penal 1.180/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado para o início do cumprimento de pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 22/3/2025 (eDoc. 65).



    Em 26/3/2025, em razão do trânsito em julgado da AP 1.180/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu JAIRO DE OLIVEIRA COSTA (eDoc. 66).



    O Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL requerimento de progressão de regime formulado pelo apenado (eDoc. 94).



    O apenado JAIRO DE OLIVEIRA COSTA, 54 anos, cumpriu até o dia 30/5/2025, 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de pena, e em 19/8/2025, homologuei 69 (sessenta e nove) dias de remição da pena do executado, assim como, determinei a expedição, no prazo de 5 (cinco) dias, de novo atestado de pena a cumprir ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT (eDocs. 72 e 89).



    Em 24/10/2025, a Defesa de JAIRO DE OLIVEIRA COSTA solicitou a progressão de regime do apenado, argumentando, em síntese que “Tendo em vista a documentação carreada aos autos, e a prova indiscutível de ser o direito do requerente Líquido e Certo, pleiteia de Vossa Excelência, o deferimento do Regime Semiaberto, porque esta é a finalidade Constitucional da Lei 7210/84, L.E.P”(eDoc. 103).



    Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc. 104).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de Jairo de Oliveira Costa para a progressão ao regime semiaberto”; e pela “retificação da situação processual do apenado, fazendo constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984)” (eDoc. 108).



    É o relatório. DECIDO.



    No ponto, o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semiaberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    Ocorre que, para que o requerente preencha os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, ele precisa cumprir 25% da pena, o equivalente a 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias.



    Até a data da expedição do último atestado de pena a cumprir, em 30/5/2025, o apenado havia cumprido 530 (quinhentos e trinta) dias de pena, ou seja 12% (doze por cento). Assim, o cumprimento do requisito objetivo não está preenchido, ainda que considerado o tempo de pena cumprido até a atualidade, acrescido de 69 (sessenta e nove) dias remidos.



    No mesmo sentido, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 108):



    “O art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário. 



    Na espécie, o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de doze anos de reclusão. O percentual de 25% da pena de doze anos equivale a 1.095 dias.



    O tempo de prisão provisória (de 8.1.2023 a 22.11.2023) somado com o de prisão definitiva até a data do último requerimento do apenado (de 6.11.2024 a 24.10.2025), acrescidos dos 69 dias remidos, totaliza 739 dias de pena. Assim, ainda não foi cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido de Jairo de Oliveira Costa para a progressão ao regime semiaberto, com a retificação da situação processual do apenado, fazendo constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de JAIRO DE OLIVEIRA COSTA.



    OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara/MT para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à retificação do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observadas as remições homologadas e que o apenado foi condenado por crimes cometidos com violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei de Execução Penal).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente